Tribunal: TJDFT
Processo: 0701234-52.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0701234-52.2020.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: M. J. F. C. APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de antecipação tutela recursal deduzido pela autora no bojo das razões recursais apresentadas contra sentença que julgou improcedente o pleito inaugural. Na origem, trata-se de ação de conhecimento que objetiva, em suma, a matrícula em creche de rede pública, em período integral, localizada nas proximidades da residência da autora. Alega a apelante o preenchimento dos requisitos para a concessão da medida de urgência, uma vez que demonstrou o amparo legal para o acolhimento do pleito, bem como porque deve frequentar a creche na idade adequada, sob pena de suportar prejuízos. Pugna pelo deferimento da tutela antecipada para obter a imediata matrícula em creche da rede pública ou privada, em período integral, localizada perto de sua residência. Do exame dos autos, verifico que o pedido de concessão de medida de urgência foi indeferido (ID 16453025), tendo a requerente interposto agravo de instrumento (AI 0703810-72.2020.8.07.0000), ocasião na qual esta Relatoria também negou o pleito liminar (ID 16453031). Em virtude da prolação da r. sentença, o agravo de instrumento perdeu o objeto, sobrevindo o não conhecimento do recurso. É o relato do essencial. Decido. Não se olvida a possibilidade de pleitear a tutela de urgência em sede recursal, contudo, há que se verificar a presença dos requisitos para o seu deferimento. Dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo. Para a obtenção da tutela de urgência a parte deverá demonstrar o risco da demora e a probabilidade do direito vindicado. Tal providência reclama a presença de perigo em idênticos moldes ao elemento de risco exigido no sistema do CPC/1973, bem como a existência da plausibilidade do direito invocado, como meio de assegurar a eficácia do processo. O CPC/2015 unificou as providências urgentes e, segundo a doutrina o instituto da tutela de urgência prevista no artigo 300 reúne requisitos da medida cautelar e da antiga antecipação de tutela. Confira-se: Unificação das providências de urgência (medida cautelar e antecipação de tutela). A tutela de urgência contém em si características da medida cautelar e de uma das modalidades da antiga antecipação de tutela (necessidade de plausibilidade do direito e risco de dano irreparável ou de difícil reparação – CPC 300 caput), conforme o caso concreto que se apresente. Isso faz com que a concessão da tutela antecipada possa ter características que não possuía no CPC/1973, como, por exemplo, ser pedida de forma prévia ao processo principal (CPC 303 ). (in Comentários ao código de processo civil (livro eletrônico), Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, coordenadores. 1a edição em ebook baseada na 1a edição impressa. São Paulo: RT, 2015. Extraído de https://proview.thomsonreuters.com) Na espécie, porém, tenho que não se acham presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Realmente, em questões da espécie, o ideal previsto na Constituição Federal (CF) nem sempre pode ser exercitado de modo a atender a toda demanda populacional, de sorte que não vejo como obrigar o DISTRITO FEDERAL a matricular todas as crianças quando não existem vagas disponíveis. A garantia de acesso à educação prevista no Texto Constitucional não se traduz em direito subjetivo de a parte exigir do Estado a matrícula na escola por ela indicada, tampouco que funcione em tempo integral. Há de se destacar que, nos termos do inciso I do artigo 208 da Carta Magna, a educação somente passa a ser obrigatória a partir dos 4 (quatro) anos. No caso, a autora, nascida em 17.10.2018 (ID 16453024 – pg. 5), conta com 1 (um) ano e 0 (nove) meses. Dessa forma, a educação infantil, para crianças menores de 4 (quatro) anos, além de não ser obrigatória, requer políticas públicas para serem implementadas. Destaque-se que a matrícula requerida em creche próxima da residência da menor depende de disponibilidade de vaga, o que não é possível vislumbrar no momento, haja vista as informações no sentido de que a criança já está inscrita na lista de espera para matrícula. Vale ressaltar que o enquadramento na citada lista decorre, a toda evidência, da observância de diversos fatores, tais como a baixa renda familiar, a situação de vulnerabilidade da criança que pretende a matrícula, o risco nutricional e o fato de a mãe possuir trabalho fora do lar. Ademais, é incontroversa a situação do ensino no Distrito Federal, com o afastamento dos alunos do seio acadêmico, a fim de preservar a saúde e evitar a disseminação do coronavírus. Inclusive, mesmo com a possibilidade de retorno breve, cediço que as creches serão as últimas a acolher a comunidade escolar, uma vez que as crianças não possuem condições de adaptação às medidas de higiene e distanciamento social. Logo, diante da ausência de elementos de prova hábeis à comprovação de que o Estado vem se escusando do dever à educação, uma vez que a matrícula ainda não se efetivou em face da observância da ordem de classificação na lista de espera, não se demonstram plausíveis os argumentos apresentados pelo recorrente. Por tais fundamentos, indefiro o pedido de tutela de urgência em sede recursal. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador